Tribunal: STJ
Processo: 1021812-27.2022.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755750 - SP(2024/0367803-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
AGRAVADO
: ELISABETH MARIA DE PAULA VIAFORA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA GUIMARO VIAFORA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
RAFAEL MORTARI LOTFI - SP236623
VITÓRIA FONTES RICCI - SP483857
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS
BANCÁRIOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d6c68d6-8c05-4bd9-951c-15a3a370321c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755750 - SP(2024/0367803-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
AGRAVADO
: ELISABETH MARIA DE PAULA VIAFORA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA GUIMARO VIAFORA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
RAFAEL MORTARI LOTFI - SP236623
VITÓRIA FONTES RICCI - SP483857
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS
BANCÁRIOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO
contra
S/A
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a
Súmula 182/STJ
ausência de impugnação da
e da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 13/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive os relativos às Súmulas
e
Sustenta que,
7/STJ
13/STJ.
quanto à
, houve indicação de acórdão paradigma do Tribunal de
Súmula 13/STJ
Justiça de Santa Catarina, com cotejo analítico, afastando a pecha de divergência
interna do mesmo Tribunal. Defende, ainda, a não incidência da
por se
Súmula 7/STJ
tratar de revaloração jurídica das provas, e não de reexame fático-probatório.
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que houve
interposição duplicada de agravo interno em dois dos AREsp, o que atrai a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade (AgInt no
) e que,
AREsp 1907085/RJ
no mérito, persistiu a ausência de impugnação específica aos óbices da Súmula 7/STJ
e da
, bem como a insuficiência do cotejo analítico quanto ao dissídio.
Súmula 13/STJ
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56304697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:07
Código de Controle do Documento: e8baec42-72e7-4578-89ab-38aa18e066ae

VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, apontando, em particular, a ausência de enfrentamento da
e da
, além de registrar que a inadmissão na origem
Súmula 7/STJ
Súmula 13/STJ
considerou ausência de afronta a dispositivo legal, divergência não comprovada e
aplicação da
e da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 13/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo atacado, limitando-se a aduzir,
em linhas gerais, que houve impugnação no AREsp a todos os fundamentos, que a
não se aplicaria porque teria sido indicado paradigma do Tribunal de
Súmula 13/STJ
Justiça de Santa Catarina, e que a
não incidiria por se tratar de
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica. Faltou, todavia, a demonstração específica de que, nas razões do
agravo em recurso especial, cada um dos óbices identificados na decisão de
inadmissibilidade foi concretamente enfrentado, com indicação precisa dos trechos e
fundamentos correspondentes.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
suficientemente a decisão ora agravada, pois: a) quanto à
, houve
Súmula 7/STJ
apenas alegação genérica de revaloração jurídica, sem vinculação expressa às razões
do AREsp e sem demonstrar o afastamento específico do óbice aplicado; b) quanto à
, embora haja menção a paradigma externo ao Tribunal de origem, não
Súmula 13/STJ
se evidenciou, de modo pormenorizado no agravo interno, a demonstração de que o
AREsp cumpriu integralmente as exigências de cotejo analítico e similitude fática
exigidas na decisão de inadmissibilidade, de modo a infirmar objetivamente o
fundamento da decisão agravada.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Nota-se, por fim, que o Agravo em Recurso Especial, em que pese reafirmar
o que se encontrava no Recurso Especial, deixou de debater especificamente os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso, faltando-lhe, portanto, a
dialeticidade necessária.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA56304697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:07
Código de Controle do Documento: e8baec42-72e7-4578-89ab-38aa18e066ae

É como voto.
Documento eletrônico VDA56304697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:07
Código de Controle do Documento: e8baec42-72e7-4578-89ab-38aa18e066ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.755.750 / SP
Número Registro: 2024/0367803-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10156302520228260482 10184112020228260482 10204378820228260482 10218122720228260482
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
AGRAVADO
: ELISABETH MARIA DE PAULA VIAFORA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA GUIMARO VIAFORA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
RAFAEL MORTARI LOTFI - SP236623
VITÓRIA FONTES RICCI - SP483857
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
AGRAVADO
: ELISABETH MARIA DE PAULA VIAFORA
Documento eletrônico VDA56642199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:37
Código de Controle do Documento: 7ba09c89-40f4-4d3b-b50c-4cc13aee509a

AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA GUIMARO VIAFORA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
RAFAEL MORTARI LOTFI - SP236623
VITÓRIA FONTES RICCI - SP483857
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:37
Código de Controle do Documento: 7ba09c89-40f4-4d3b-b50c-4cc13aee509a